Tribunal: TJDFT
Processo: 0702502-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO VERIFICADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO. ART. 40, DA LEI 6.830/80. DEMORA IMPUTADA AO JUDICIÁRIO.
1. Do art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) extrai-se o entendimento de que o Juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, após o qual voltará a correr o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Decorrido referido período sem que a execução seja efetiva, em razão da não localização de bens ou do devedor, restará configurada a prescrição intercorrente, fulminando, assim, o direito do credor em persistir no direito de cobrança.
2.1. Não verificados os requisitos necessários à decretação da prescrição intercorrente (art. 40 da Lei no 6.830/80, Súmula 314/STJ e REsp 1.340.553, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos), pois o exequente/agravado pleiteou a penhora de imóvel sendo que os autos de origem foram conclusos para decisão em 10/10/2012, porém, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, o Judiciário deixou de executar as medidas necessárias no sentido de analisar o pleito citado e de determinar eventual constrição, acarretando a paralização do feito.
2.2. Em contemplação ao art. 2o do CPC, “o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei” e, em momento algum, verificou-se desídia do agravado quanto ao período de tempo em que a execução fiscal esteve parada, apta a amparar a alegação de prescrição intercorrente.
2.3. A corroborar a ausência de inércia injustificada do exequente/agravado, cabe observar que inúmeras execuções fiscais foram reunidas para processamento e julgamento no processo-pai no 0064203-71.2011.8.07.0015, no qual houve penhora de bens, sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição, e, para tanto, basta simples observância àqueles autos para se constatar que aquele processo-pai abrange a execução fiscal ora em análise.
3. Agravo de instrumento desprovido.